Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão monocrática homologatória de desistência, que condenou a parte ao pagamento das verbas sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade.
2 – Agravo interno. Condenação em custas e honorários. Desistência do recurso. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em pagamento de honorários e custas processuais se restringe à hipótese de o recorrente ser vencido. O recorrente que desiste do recurso não se equipara ao recorrente vencido, pois a sua tese não foi apreciada pelo órgão julgador. Ao contrário, a sua ação sinaliza conformidade com a decisão primeira, guardando analogia com a situação de quem desde a prolação resolve não recorrer. Ademais, o sistema especial prestigia a força das decisões de primeiro grau e os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, valores expressos no ato de desistir do recurso. Assim, revendo o meu entendimento sobre o tema, dispenso a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

3 – Agravo Interno conhecido e provido.